Tribunal: TJSP
Processo: 1011185-97.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por atropelamento em linha férrea e má prestação de serviço por concessionária de serviço público – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do familiar da vítima morta no acidente – Recurso que versa falta ou insuficiência de serviço público – Incompetência desta Subseção de Direito Privado III – Resolução no 623/2013 deste

Ementa:
APELAÇÃO – Responsabilidade civil por atropelamento em linha férrea e má prestação de serviço por concessionária de serviço público – Ação de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Irresignação do familiar da vítima morta no acidente – Recurso que versa falta ou insuficiência de serviço público – Incompetência desta Subseção de Direito Privado III – Resolução no 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça, artigos 3o, inciso I, item I.7 e 5o, inciso III, item III.15 – Competência da Seção de Direito Público – Determinação de remessa dos autos a uma daquelas C. Câmaras – Recurso NÃO CONHECIDO.